Tribunal: STF
Processo: RE 1444236
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 12, Doc. 32):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL Nº 1.502/1994. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. CASO CONCRETO EM QUE NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 36), foram rejeitados (Doc. 39).



    No RE (Doc. 42), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LUCIENE MARIA FRANKE alega violação ao art. 40, § 1º, III, “a”, e § 5º, da CF/1988, bem como à tese fixada por esta CORTE no Tema 965.



    Para tanto, aduz que o acórdão recorrido “deixou de aplicar ao presente caso a previsão contida no art. 40, §5º, da Constituição Federal, eis que a autora se aposentou perante o INSS conforme a regra estabelecida no referido artigo” (fl. 6, Doc. 42).



    Afirma que preencheu os requisitos constitucionais para fazer jus a complementação da aposentadoria, pois foi reconhecido “judicialmente a aposentadoria por tempo de contribuição (aposentadoria de professor – espécie 57), somando 26 anos, 02 meses e 06 dias até 12/04/2019 (DER), prestado ao Município de Taquari” (fl. 6, Doc. 42). 



    Nessa linha, realça que “sempre desempenhou suas funções como Supervisora Educacional e Diretora de Escola, dentro do ambiente escolar, em escolas municipais de educação infantil” (fl. 7, Doc. 42).



    O RE foi admitido na origem, e os autos foram remetidos ao STF (Doc. 47).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à recorrente.



    No caso concreto, o Juízo de origem, com base na Lei Municipal 1.502/1994 e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, entendeu que os requisitos previsto na norma municipal não foram integralmente atendidos pela ora recorrente, ao fundamento de que a servidora não conta com 30 anos de contribuição e, assim, não deve ser beneficiada pelo redutor previsto no artigo 40, § 5º, da Constituição da República no cálculo dos seus proventos. Aduziu que não se pode computar o prazo de contribuição, a contar do ano de 2014, pois a autora não esteve em regência de classe, atuando como supervisora educacional. Citem-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 1-10, Doc. 32):



     “No caso dos autos, a pretensão recursal não comporta acolhimento, não restando comprovado o direito à complementação de aposentadoria, ônus que cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 



    De fato, como consignou a sentença recorrida, a Lei Municipal nº 1.502/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município), trata sobre a complementação de aposentadoria nos seguintes termos: 



    [...]



    A legislação local faz referência ao texto constitucional para fins de concessão do benefício, art. 40 da CF e EC nº 20/1988;



    […]



    A Emenda Constitucional nº 41/2003, por sua vez, modificando o sistema previdenciário e dispositivos da EC nº 20/1998, trouxe critérios para a concessão da aposentadoria com proventos integrais, os quais devem ser observados quando se trata de complementação de aposentadoria, in verbis: 



    […]



    Diante deste contexto, são requisitos da complementação, no caso da servidora mulher, dez anos de serviço público e cinco anos no cargo, assim como que a aposentadoria tenha se dado com cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição. 



    Na espécie, em exame a documentação acostada ao processo, os requisitos não foram integralmente atendidos, porquanto a servidora não conta com 30 anos de contribuição (evento 2, OUT14). 



    […]



    Extrai-se da fl. 01 do documento evento 2, OUT14 que a contar do ano de 2014 a autora não esteve em regência de classe, atuando como supervisora educacional.



    Assim sendo, considerando as peculiaridades que envolvem o caso concreto, não há falar em complementação de aposentadoria. 



    Feitas estas breves considerações, tenho que a sentença exarada pela Dra. Patricia Stelmar Netto, bem enfrentou a questão debatida nos autos, devendo ser confirmada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995. Transcrevo-a e adoto como razões de decidir: 



    […]



    Ocorre que o Município de Taquari não possui regime próprio, de sorte que os benefícios são regidos pela Lei Federal nº 8.213/91 e art. 201 da Constituição Federal. 



    Nesse âmbito, existindo vinculação ao regime geral de previdência, somente há que se falar em complementação de aposentadoria pelo ente público em duas situações: a) quando o servidor público pertencer ao regime estatutário (não celetista); b) quando existir Lei local vigente ao tempo da aposentadoria prevendo a complementação, uma vez que a administração pública rege-se pelo princípio da legalidade e porque, segundo o art. 30, inciso I, da Constituição Federal, incumbe ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 



    Com efeito, o Município de Taquari editou a Lei Municipal n.º 1.502/1994, a qual prevê o direito à complementação, pelo erário municipal, dos proventos de aposentadoria concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social, para o fim de garantir aposentadoria com proventos integrais, de igual valor ao que o servidor recebia na atividade.



    O art. 199 dispõe que a complementação da aposentadoria é prevista para os servidores públicos municipais, de forma integral, desde que preencham os requisitos previstos no art. 40 da Constituição Federal e Emenda Constitucional n.º 20/1998, esta alterada, na parte pertinente, pela Emenda Constitucional n.º 41/2003. 



    O art. 6º da EC 41/03 estabelece (...):



    Portanto, são requisitos da complementação, no caso da servidora mulher, dez anos de serviço público e cinco anos no cargo e, além disso, que a aposentadoria tenha se dado com cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição. 



    E esses requisitos não foram preenchidos pela autor.



    Apesar de a aposentadoria ter efeitos retroativos, é evidente que os requisitos da complementação somente devem ser verificados no momento da concessão – o que ocorreu 26/06/2021 (p. 17/22).



    Com efeito, embora preenchido o requisito etário, a autora não contava, à época da concessão, com 30 anos de contribuição.



      Logo, não preenchidos os requisitos legais na íntegra, não há direito à complementação pretendida.



    Por sua vez, a parte recorrente alega que tem direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, pois “sempre desempenhou suas funções como Supervisora Educacional e Diretora de Escola, dentro do ambiente escolar, em escolas municipais de educação infantil” (fl. 7, Doc. 42).



    Sobre a matéria, foi a seguinte a tese fixada pelo Plenário desta CORTE por ocasião do julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria): 



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“ 



    Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir posteriormente o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/o acórdão o RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno)”



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente